Tribunal: TJDFT
Processo: 0022725-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA AGRAVADO PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AGRAVANTE. COMPROVAÇÃO.
1. Aos policiais militares do DF é lícito consultar sistemas informatizados, inclusive do DETRAN, para constatação de eventuais infrações penais (incluindo as agravantes) ou administrativas, já que tal proceder consiste em atividade indissociável da tarefa de fiscalização.
2. A despeito do erro material verificado quando da fixação da pena, o agravamento da reprimenda neste momento configuraria indesejável reformatio in pejus, porquanto se trata de recurso de apelação exclusivo da defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.